Tribunal: TJDFT
Processo: 0728865-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0728865-25.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES AGRAVADO: G44 BRASIL SCP, G44 BRASIL S.A, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, G44 BRASIL HOLDING LTDA, G44 MINERACAO SCP, G44 MINERACAO LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, MOHAMAD HASSAN JOMAA, MARCO ANTONIO VALADARES MOREIRA, KENNEDY DA SILVA CORREIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RONAIRA MAIRAN PINHEIRO BORGES GOMES contra decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (ID 18581701), que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição dos valores pagos (danos materiais) c/c com pedido de tutela de urgência movida em face de G44 BRASIL SCP, 1 E OUTROS, indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência cautelar antecedente, por considerar necessário um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela agravante. A agravante recorre da aludida decisão, postulando pela sua integral reforma. Para tanto, alega que foi lesada por verdadeira formação ilícita de grupo econômico formado entre as empresas agravadas, o qual, segundo o afirmado, aplicou golpe milionário contra diversas pessoas – dentre elas, a agravante – envolvendo aplicações financeiras aparentemente seguras, mas que, na verdade, tratavam da delituosa prática de pirâmide financeira. Sustenta que as empresas agravadas constituem um grupo econômico, e que há diversos vícios e ilegalidades de cunho societário e nos negócios jurídicos entabulados pelas pessoas físicas e jurídicas correlacionadas. Postula pela desconsideração da personalidade jurídica, ante a asseverada existência de grupo econômico, e o reconhecimento da relação de consumo travada com a agravante, porquanto o contrato por ela firmado presumia a ocorrência de uma prestação de serviço por parte da empresa contratada, enquadrando o caso em liça nas hipóteses legais previstas no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor - CDC Tece argumentos acerca do preenchimento dos requisitos autorizadores da tutela de urgência vindicada neste agravo de instrumento, destacando há provas robustas sobre os fatos alegados e que a não concessão da antecipação da tutela poderá lhe provocar prejuízos irreparáveis, diante do risco de desaparecimento das empresas agravadas, que se encontram sob investigação de envolvimento em esquema criminoso. Ancorado sobretudo nisso, a agravante requesta antecipação dos efeitos da tutela de urgência recursal, para que seja determinado o “arresto do imóvel de propriedade da agravada JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, CORRESPONDENTE A 25,2786%, com área de 61.174,25m2, da MATRÍCULA n° 132, registrado perante o Cartório de Registro Único de Campos Verdes –GO, denominado: Gleba de Terras, com área de 05 alqueires, em culturas e campos de criar, confrontando ao Sul com Vitorino Ribeiro Camelo, a Leste com espolio, ao Norte com a estrada de demanda ao patrimônio de São Josédo Alegre; e a Oeste com José Inácio Moreira, Cadastrada no INCRA sob o no 926.116.000.974, com área total de 24,2ha;” e “O reconhecimento da solidariedade dos agravados, com a consequente desconsideração da personalidade jurídica e a manutenção destes no polo passivo;”. (ID 18581698) No mérito, requer a confirmação da antecipação da tutela da pretensão recursal e o provimento do recurso à baila. É o breve relatório. Decido. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), dispensada a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), e acompanhado do comprovante de recolhimento do devido preparo (IDs 18581704 e 18581705), denota-se que o presente agravo de instrumento se mostra admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. No particular, em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas, da economia processual, da efetividade do processo, dentre outros, tratarei o pleito relacionado à tutela de urgência recursal apenas como pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, pois, embora a parte agravante tenha feito menção à concessão de efeito suspensivo ativo, na prática, de acordo com o conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), a recorrente almeja, em sede de provimento provisório e antecedente, a antecipação total da pretensão reformatória. Nesse descortino, tratando-se de pretensão liminar que visa a antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas nos art. 300 e art. 1.019, I, ambos do CPC. Consoante sabido, a interposição do recurso não impede a eficácia do ato impugnado, mas a tutela de urgência poderá ser concedida por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. In casu, verifico que o provimento antecipatório buscado pela agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente, neste momento processual, um juízo de probabilidade suficiente a lastrear o pleito dessa natureza. A agravante aduz que já trouxe à colação elementos de provas favoráveis à sua pretensão, e com base no contexto fático-probatório já coligido aos autos seria plenamente possível a antecipação dos efeitos da tutela recursal, de modo que fosse declarada a solidariedade entre os agravados, desconsiderando, a partir disso, a personalidade jurídica das pessoas jurídicas demandadas, com a determinação de arresto de imóvel de uma das pessoas físicas agravadas. Em que pese os argumentos expedidos pela agravante, é indubitável que o juiz é o destinatário final das provas, cabendo-lhe, dentro do poder jurisdicional no qual é investido na forma da lei, avaliar quanto à sua suficiência, verossimilhança, e/ou necessidade de um maior aprofundamento na instrução da causa, para que possa compreender melhor o alcance da pretensão ajuizada e, somente então, resolver a controvérsia, pronunciando seu convencimento, à luz do disciplinado no art. 371 do CPC. A controvérsia em exame - apesar das repercussões financeiras, civis e até penais oriundos dos fatos pontuados pela agravante -, exige uma análise mais percuciente e segura, alcançável somente mediante o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, assegurando a possibilidade de manifestação da parte agravada acerca da pretensão reformatória ora em evidência. Neste ensejo não se está fazendo qualquer análise acerca do mérito da ação em trâmite na origem, tampouco do mérito deste recurso, o qual, eventualmente, poderá até ser provido, ainda que parcialmente, de acordo com o convencimento formado por este Colegiado revisor, após a participação isonômica e dialética das partes litigantes. Entretanto, em sede de antecipação de tutela, sem a oitiva da parte contrária, e em atuação monocrática, não vislumbro um alto grau de verossimilhança necessário e suficiente ao deferimento da medida requerida pela agravante. Além disso, a considero prematura, diante da complexidade do caso em apreço, porquanto envolve até constrição patrimonial antecedente não bem esclarecida nesta fase processual, demandando, sem sobra de dúvidas, a construção de toda a cadeia obrigacional que ateste e comprove a possibilidade de o bem indicado poder garantir potencial execução. A propósito, calha transcrever trecho da decisão recorrida, eis que comungo com o entendimento lá assimilado, o qual adiro a estas razões de decidir ora explicitadas, a fim de evitar desnecessária tautologia: “(...) Compulsando os autos verifico que o móvel de ID no 68078206 foi adquirido pela Ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR. No entanto, o pleito carece de verossimilhança, pois não há prova inequívoca da alegação de que a parte Ré JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR pretenda a dilapidação de seu patrimônio de modo a frustrar eventual execução. Ademais, não se pode estabelecer a exata responsabilidade da Ré, eis que para atingir seu patrimônio seria necessária a desconsideração da personalidade jurídica. Desta forma, no caso específico, a princípio, os elementos juntados aos autos não são suficientes a evidenciar a probabilidade do direito alegado pela Autora. Toda a cautela se justifica na medida em que a antecipação de tutela vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da antecipação de tutela é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que não houve manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade do mesmo em contrapor provas dos fatos. Assim, a prova do direito deve ser robusta, sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Diante disso, verifico a necessidade um maior lastro probatório para comprovação dos fatos alegados pela Autora. (...)” (ID 18581701) Acresça-se, por oportuno, que, no caso vertente, não se mostra hígido e cabal o conjunto probatório produzido unilateralmente pela agravante até o momento, havendo, portanto, a necessidade de um maior aprofundamento na cognição da causa para a apuração dos fatos por ela suscitados. Assim sendo, tem-se que a presente controvérsia exige uma verificação casuística e probatória mais profunda, o que obsta sobremaneira o deferimento da antecipação da tutela recursal buscada pela agravante apenas com base nos elementos de convicção até agora colacionados nos autos. Ancorado nessas considerações, INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DA PRETENSÃO RECURSAL. Comunique-se ao Juízo a quo para que prossiga com o curso normal do feito. Intimem-se os agravados, via postal (ID 18581706) para, querendo, apresentarem suas respectivas contrarrazões recursais, no prazo comum previsto no art. 1.019, II, do CPC. Cumpra-se. Brasília, 14 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator